Tribunal: TJES
Processo: 5010819-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010819-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: CARLOS ANGELO EPALENZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010819-30.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

CARLOS ANGELO EPALENZA e UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,

RECORRIDO
: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e CARLOS ANGELO EPALENZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. REFORMA DA SENTENÇA.

1.

Trata-se de ação declaratória na qual o autor alega ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$42,89, pela associação ré, à qual afirma nunca ter se filiado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência da relação jurídica; b) condenar a ré a restituir, em dobro, o valor de R$ 257,34; e c) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3.

Irresignadas, ambas as partes recorreram. A
parte autora
pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório. Por sua vez,
a associação ré
alega a legalidade da contratação, a ausência de má-fé para a restituição em dobro e a inocorrência de dano moral indenizável.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem, porquanto a ré, em sua defesa, alegou a existência de um termo de filiação assinado, mas não o juntou aos autos, descumprindo seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Sem prova da relação jurídica, os descontos são ilícitos. A restituição em dobro foi bem aplicada, pois a realização de descontos em benefício previdenciário sem lastro contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do entendimento consolidado do STJ. Por fim, o dano moral é evidente (
in re ipsa
), pois a privação de parte de verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável (idoso/aposentado) ultrapassa o mero dissabor.

5. Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$2.000,00, fixado na origem, embora razoável, destoa do patamar usualmente estabelecido por este Colegiado em casos idênticos de descontos indevidos por associações em benefícios previdenciários. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e para alinhar a decisão ao entendimento desta Turma Recursal, a majoração da indenização para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é a medida que se impõe, por atender melhor ao caráter compensatório e pedagógico da sanção.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, reformando a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se os consectários legais já fixados na origem e os demais termos da r. sentença.

7. Condeno a recorrente UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários para o autor, ante o êxito parcial de seu recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relatori.